Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos. Chamo o feito à ordem. Verifico que a parte autora efetuou o recolhimento do depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC na ordem de R$ 22.834,40 (ID 17267706), o que corresponderia ao percentual de 5% sobre o valor originário da causa (R$ 456.687,95), ajuizada em 18.6.2018. Ocorre que, como já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente" (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Assim, com fulcro nos artigos. 6o, 10, 319, 321 e 968 do CPC, intime-se a parte autora para que complemente o valor das custas processuais e do depósito judicial previsto no art. 968, inciso II do CPC, calculados sobre o valor da causa originária, atualizado até a data do ajuizamento da presente ação rescisória, em 29.6.2020, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora